Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ABERTURA DE CONTA E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários firmados sem a comprovação do consentimento do autor, determinou a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados em dobro e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando a nulidade dos contratos firmados sem o consentimento do consumidor; e (ii) estabelecer se há fundamento para a devolução dos valores em dobro e para a condenação da instituição financeira por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 14 da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar ao consumidor decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, competindo ao fornecedor a obrigação de produzir prova no sentido de que prestou o serviço sem defeito ou que houve culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor), de modo que a inversão do ônus da prova decorre do próprio texto legal (ope legis).
4. Restou evidenciado, a partir da análise dos contratos colacionados aos autos pela instituição financeira ré, que não houve a comprovação do consentimento ou manifestação da vontade do consumidor no sentido de celebrar os negócios jurídicos questionados no processo, uma vez que todas as avenças foram assinadas por meio de aplicativo do próprio consultor do banco requerido e não há registro da assinatura do autor em nenhum dos três contratos em questão, mas apenas a sua foto tirada por terceiros.
5. É dever do prestador de serviços fornecer informações claras quanto a eventuais produtos contratados, notadamente quando se tratar de pessoa idosa e vulnerável em relação a contratos digitais. 5.1. A falha na prestação de serviços pela instituição financeira é evidente, porquanto não ficou claro para o autor que os seus documentos pessoais apresentados no estabelecimento bancário seriam utilizados para a contratação de mútuo
6. A parte autora, tão logo constatada a suposta fraude, registrou boletim de ocorrência, recorreu ao PROCON/DF e buscou o Núcleo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública, com o propósito de promover o imediato cancelamento dos contratos, o que subsidia o reconhecimento da irregularidade dos negócios jurídicos e a boa-fé do consumidor.
7. Ausente a comprovação de que o autor, efetivamente, realizou os negócios jurídicos em questão, a declaração de inexistência das relações jurídicas estabelecidas pelas partes é medida que se impõe, devendo ser determinado o retorno das partes ao status quo ante.
8. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
9. A configuração do dano moral exige prova de que a conduta ilícita tenha repercutido negativamente na esfera dos direitos da personalidade do consumidor, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
10. Diante do parcial provimento do recurso, a distribuição dos ônus sucumbenciais foi ajustada para 30% ao autor e 70% ao réu, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em favor do demandante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes praticadas em sua operação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
2. A ausência de comprovação do consentimento do consumidor na contratação de produtos bancários justifica a irregularidade dos contratos firmados e o retorno das partes ao status quo ante.
3. A repetição do indébito em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor, devendo, na ausência dessa comprovação, a devolução ocorrer de forma simples.
4. O dano moral não se configura automaticamente em casos de fraude bancária, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I; 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, arts. 85, §2o; 373, II. CC, art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479; STF, Súmula 159. TJDFT, Acórdão 1823834, 0719854-55.2023.8.07.0003; Acórdão 1912835, 0701323-61.2023.8.07.0021; Acórdão 1691648, 07104674120228070006.